Tribunal: TJDFT
Processo: 0719917-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719917-31.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: TERAPIA BAR E RESTAURANTE LTDA - ME, ROBERVAL PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, ROBSON PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Nada obstante o não cumprimento da determinação de regularização da representação processual da empresa agravada, TERAPIA BAR E RESTAURANTE LTDA – ME, verifica-se que, nos autos originários, constam a renúncia de poderes da Dra. Alessandra Costa de Carvalho, OAB/DF 31.098 (ID 46225205) e o substabelecimento em favor da advogada Dra. Renata Araújo Costa, inscrita na OAB/DF 34.198 (ID 48022195). À il. Secretaria da 5a Turma Cível, para retificar o cadastro da advogada responsável pela representação de TERAPIA BAR E RESTAURANTE LTDA-ME, e intimar a empresa agravada, na pessoa de sua advogada constituída nos autos originários, por meio do DJe, a oferecer resposta ao presente agravo de instrumento, nos termos do art. 1019, II, CPC. Brasília, 19 de janeiro de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator